Tribunal: TJPA
Processo: 0000732-79.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000732-79.2012.8.14.0006

APELANTE: JEFERSON DE JESUS BRAGA, RAMON TEODORICO PANTOJA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO INDEVIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por RAMON TEODORICO PANTOJA CARDOSO e JEFERSON DE JESUS BRAGA contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 67 dias-multa. As defesas insuficiência probatória e requerem absolvição, além de revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração do comportamento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando este não constitui o único elemento probatório e está corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, conforme entendimento do STJ (Tema 1258).

O conjunto probatório é harmônico e consistente, composto pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos policiais e circunstâncias da prisão dos acusados nas proximidades do fato.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória, especialmente quando em consonância com outros elementos dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra respaldo em provas idôneas, limitando-se a alegações desacompanhadas de suporte fático.

A ausência de apreensão dos bens subtraídos não afasta a autoria delitiva, sobretudo diante da dinâmica do crime e da pronta intervenção policial.

A valoração negativa do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria é indevida, pois tal circunstância não pode ser utilizada em prejuízo do réu, devendo ser considerada neutra ou favorável.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas.

As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas restam comprovadas, justificando o aumento da pena no patamar mínimo de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas judicializadas.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação se corroborada por outros elementos.

O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente na dosimetria da pena.

Havendo conjunto probatório suficiente, afasta-se a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 33, §2º, “b”; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258; TJ-DF, Apelação nº 07234817220208070003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 08.08.2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 08001004320238140003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações criminais interpostas por RAMON TEODORICO PANTOJA CARDOSO e JEFERSON DE JESUS BRAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Irresignado, o apelante JEFERSON DE JESUS BRAGA sustenta, em síntese, a inexistência de prova segura de autoria, alegando que negou a prática delitiva em juízo e que o conjunto probatório não ultrapassa o campo da dúvida razoável, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

Por sua vez, o apelante RAMON TEODORICO PANTOJA CARDOSO aduz a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a validade da prova. Sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, destacando a fragilidade da identificação dos acusados, a ausência de corroboração idônea da palavra da vítima e a inexistência de provas materiais que o vinculem ao delito, pugnando, assim, pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, impugnando, a valoração negativa do vetor comportamento da vítima.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelos elementos colhidos na fase investigatória, afirmando que o reconhecimento realizado, ainda que questionado, não constitui a única prova da condenação.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações, afastando a alegada nulidade do reconhecimento pessoal ao fundamento de que a condenação não se lastreia exclusivamente nesse elemento, mas também em outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório. No mérito, entende suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando a coerência do depoimento da vítima e sua consonância com os demais elementos probatórios, concluindo pela manutenção da sentença condenatória. No tocante à dosimetria da pena, posiciona-se pela fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os réus, ante a indevida negativação do comportamento da vítima.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, bem como à alegada nulidade do reconhecimento pessoal e à correção da dosimetria da pena.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, em relação à autoria delitiva, cumpre analisar, de forma conjunta, a alegação de insuficiência probatória suscitada por ambos os apelantes e a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal arguida pela defesa de RAMON TEODORICO PANTOJA CARDOSO, porquanto ambas se entrelaçam no exame da idoneidade das provas que embasaram o édito condenatório.

Sustenta a defesa que o reconhecimento realizado na fase policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual seria inválido e imprestável para fundamentar a condenação. Alega, ainda, que tal elemento probatório constitui o principal suporte da imputação, de modo que sua invalidação conduziria à absolvição por insuficiência de provas.

Com efeito, é cediço que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento delineado no art. 226 do Código de Processo Penal, como forma de assegurar maior confiabilidade ao ato. Todavia, a inobservância de tais formalidades não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, sobretudo quando o reconhecimento não constitui o único elemento probatório a embasar a condenação, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório (STJ Recurso Repetitivo - Tema 1258).

No caso concreto, verifica-se que a condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. Ao revés, o conjunto probatório revela-se harmônico e consistente, sendo formado, especialmente, pelo firme e coerente depoimento da vítima, prestado em juízo, sob contraditório, no qual narra de forma detalhada a dinâmica delitiva e aponta os apelantes como participantes da empreitada criminosa.

A vítima descreve que foi abordada por diversos indivíduos, alguns armados, que, mediante grave ameaça, subtraíram seus pertences, tendo reconhecido os acusados como integrantes do grupo criminoso. Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas policiais, que confirmam a rápida atuação policial e a detenção dos acusados nas imediações do local dos fatos, circunstância que reforça o liame entre os apelantes e a prática delitiva.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e pode, inclusive, fundamentar a condenação, senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. Se a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e dos agentes policiais que atuaram no caso, a sentença deve ser reformada, para que o réu seja condenado pela prática do crime. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. (TJ-DF 07234817220208070003 1903331, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por STANLEY ÍTALO DE AZEVEDO ALVES contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo duplamente qualificado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal)à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. O recorrente, acompanhado de comparsas, subtraiu bens e dinheiro da vítima, utilizando arma branca e exercendo grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante deve ser mantida, à luz da alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos colhidos durante o inquérito, como o auto de prisão em flagrante.

4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem especial relevância, sobretudo quando apresentada com firmeza e detalhamento, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os depoimentos colhidos em Juízo confirmam a versão acusatória, afastando a alegação de incerteza das provas e fundamentando a manutenção da condenação.

6. Não há elementos que infirmem a sentença de primeiro grau, que considerou suficientemente demonstradas a materialidade e autoria delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume relevância probatória, especialmente quando corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários.

2. Havendo conjunto probatório firme e harmônico, resta afastada a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 306.152, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 136.065, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/12/2011.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001004320238140003 25314376, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No tocante à alegação de fragilidade da prova, observa-se que as versões defensivas, no sentido de negativa de autoria, não encontram respaldo em elementos objetivos dos autos, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova minimamente idônea capaz de infirmar o acervo probatório produzido pela acusação.

Ressalte-se, ainda, que a circunstância de não ter sido encontrado, em poder dos apelantes, o produto do crime, por si só, não afasta a autoria delitiva, sobretudo diante da dinâmica dos fatos e da pronta intervenção policial, que pode ter inviabilizado a consolidação da posse dos bens subtraídos.

Dessa forma, ainda que se reconheça eventual irregularidade formal no procedimento de reconhecimento realizado na fase policial, tal elemento não se mostra isolado nem determinante para a formação do convencimento judicial, encontrando-se corroborado por outros meios de prova válidos e produzidos em juízo, o que afasta a alegada nulidade e mantém hígida a condenação.

Conclui-se, portanto, que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida, nesse ponto, a sentença condenatória.

No que tange à dosimetria da pena, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19).

Verifica-se que o juízo de origem procedeu à valoração negativa de circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, porquanto tal vetor não pode ser utilizado em prejuízo do réu, especialmente quando inexistem elementos concretos que demonstrem contribuição relevante da vítima para o evento criminoso.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Portanto, a pena-base de ambos os apelantes fica em 04 (quatro) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de circunstâncias legais, a pena-base fica convertida em pena intermediária.

Na terceira fase restam devidamente comprovadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme delineado pelo conjunto probatório.

Com efeito, a vítima foi firme ao relatar que a ação criminosa foi perpetrada por diversos agentes, sendo que ao menos dois deles estavam armados, circunstância que evidencia não apenas a pluralidade de agentes, mas também o incremento do potencial ofensivo da conduta, com maior intimidação e redução da capacidade de resistência da vítima. Tal narrativa foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que confirmaram a abordagem realizada por múltiplos indivíduos e a apreensão de arma de fogo no contexto da prisão em flagrante.

Diante da presença de ambas as majorantes, e em observância ao princípio da individualização da pena, verifica-se que o magistrado de origem aplicou o aumento no patamar mínimo de 1/3 (um terço), solução que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo insurgência específica apta a justificar alteração desse critério.

Assim, a pena definitiva de ambos os réus fica
em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 13 dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em consonância com a sentença.

III)Conclusão.

Ante o exposto, conheço dos recursos e no mérito DOU PARCIAL provimento para redimensionar a pena base para o mínimo legal, tornando a pena definitiva dos recorrentes
em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 13 dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 02/07/2026